Tribunal: TJMT
Processo: 1017048-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017048-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Improbidade Administrativa, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (AGRAVANTE), DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR - CPF: 503.402.801-82 (AGRAVANTE), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI - CPF: 357.699.639-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR - CPF: 503.402.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO,EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO COMUM – AUSENCIA DO DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE O TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO DE CORRÉU E PROPOSITURA DA AÇÃO – TERMO INICIAL EM RELAÇÃO A PARTICULAR IDENTICO AO DO AGENTE PÚBLICO –
INDISPONIBILIDADE DE BENS – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DOS ATOS DESCRITOS NA INICIAL – PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS –
DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial da prescrição em improbidade administrativa em relação a particulares que se beneficiam de ato ímprobo é idêntico ao do agente público que praticou a ilicitude. Súmula no 634/STJ. Prescrição comum não reconhecida.

O pedido de indisponibilidade de bens será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução. Inteligência do artigo 16, §3o, da Lei de Improbidade Administrativa.

Presentes os pressupostos legais, mantem-se a decisão que determinou a indisponibilidade de bens.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI E OUTRO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública no 1007110-92.2021.8.11.0041, movida
pelo
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
, que
indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição comum, bem como do requerimento de revogação do decreto de indisponibilidade de bens.

Asseveram que, o Juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trata de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Argumentam que, reconhecida a prescrição para qualquer agente público, o mesmo prazo deverá ser estendido aos particulares envolvidos.

Sustentam que os fatos ocorreram no ano de 2011, ao passo que a ação fora distribuída em março do ano de 2021.

Afirmam que,
o pedido de indisponibilidade de bens apenas será deferido mediante a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na inicial, conforme disposto no Art. 16, §3o, da Lei de Improbidade Administrativa.

Com base nestes fundamentos, pugnam pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Não houve pedido de concessão da antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 147362195.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Grafica Print Industria e Editora Ltda.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública no 1007110-92.2021.8.11.0041, movida
pelo
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
, que
indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição comum, bem como do requerimento de revogação do decreto de indisponibilidade de bens.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público, após instauração de inquérito civil, moveu Ação Civil Pública em desfavor dos Agravantes e Outros, ao fundamento de simulação de aquisição de material gráfico, mediante fraude de procedimento licitatório, no Pregão Presencial no 011/2010, que implicaram em prejuízo ao erário na ordem de dez milhões e oitocentos mil reais, numerário que o
Parquet
pretendia o decreto de indisponibilidade de bens, inicialmente deferido pelo Juízo de 1o Grau.

Em se de Agravo de Instrumento
houve determinação de limitação do decreto de indisponibilidade, o montante de cinco milhões e cem mil reais aproximadamente.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em analisar a ocorrência da prescrição comum, bem como a possibilidade de afastamento da medida de indisponibilidade de bens.

Inicialmente, suscitam os Recorrentes que a decisão agravada comporta anulação, em relação à fundamentação sobre a indisponibilidade de bens, face a ausência de oportunidade às partes de se manifestar.

Sem razão.

Os Agravantes opuseram Embargos de Declaração perante o Juízo de 1o Grau, permitindo que a matéria, concernente à fundamentação do decreto de indisponibilidade de bens, fosse, assim, reanalisada.

De mesmo modo, o Juízo
a quo
tão somente atendeu a requerimento das partes, ao decidir sobre a questão, subsumindo-se os fatos à norma, expondo os fundamentos que o levaram à formação de sua convicção.

Ademais, a questão será devidamente apreciada no presente recurso, não havendo se falar em prejuízo.

Superada tal questão, passo à análise dos demais pontos.

A Lei no 8.429/1992, anteriormente às alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, previa em seu artigo 23, que as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na legislação, poderiam ser propostas em cinco anos após o término do exercício de mandato do agente político.

Com a atual redação, o dispositivo prevê a prescrição no prazo de oito anos, contados a partir da ocorrência do fato.

A Súmula no 634 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público.

Assim, a ação de improbidade administrativa poderia ser proposta em cinco anos após o término do exercício de mandato de agente político.

No caso dos autos, figura como réu, o Sr. Mauro Luiz Savi, que exerceu mandato de Deputado Estadual junto à Assembleia Legislativa até o dia 31/01/2019.

Destarte, não há falar em decurso do prazo prescricional comum de cinco anos, entre o término do mandato e a propositura da ação em 12/03/2021.

Inobstante o reconhecimento da prescrição quanto à dois réus, tal decisão não aproveita aos demais Requeridos.

Como se sabe, via de regra, o instituto da prescrição possui caráter personalíssimo. Deste modo, esta deve ser analisada com relação à cada um dos Réus do processo, de forma individual.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP EM JUÍZO ADMISSIONAL DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE JULGOU PREJUDICADAS AS DEMAIS QUESTÕES TRATADAS NO RECURSO ESPECIAL, APÓS ACOLHER VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID E DETERMINAR RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGANTES QUE APONTARAM COMO PARADIGMAS ARESTOS NÃO SÍMILES AO DOS AUTOS. ADEMAIS, INEXISTE DIVERGÊNCIA ATUAL NO ÂMBITO DESTA CORTE SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DA PARTE IMPLICADA DESPROVIDO. (...)

o instituto da prescrição, que extingue a pretensão, em face da violação de um direito (art. 189 - Cód. Civil), tem caráter personalíssimo e, por isso, deve ser visto dentro das condições subjetivas de cada partícipe da relação processual. Não faz sentido, em face da ordem jurídica, a "socialização" na contagem da prescrição. (...)”

(AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.384.012/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 31/3/2020, DJe de 7/4/2020.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CORRÉUS. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM INDIVIDUAL. 1. (...) 2.
O Magistrado de primeiro grau declarou a prescrição da pretensão autoral referente à aplicação das sanções por ato de improbidade aos réus Anna Thereza Chaves Loureiro e Washington José de Queiroz e também rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Federal e a prejudicial de prescrição suscitadas por Veneziano Vital do Rêgo Segundo Neto, recebendo a inicial quanto ao último réu
. (...) 3. Por sua vez,
o Tribunal Regional deu provimento ao Agravo de Instrumento do Ministério Público Federal ora recorrido para considerar recebida a inicial da ação de improbidade também quanto aos agravados Anna Thereza Chaves e Washington José de Queiroz, sob o argumento de que "o marco inicial a ser levado em conta para o cômputo do prazo prescricional é o mesmo para os três réus, de forma que não há falar em prescrição
, porquanto o início do prazo prescricional remonta a dezembro de 2012 para todos os réus envolvidos no ato ímprobo em análise e a propositura da ação se dera antes do decurso de um lustro, em abril de 2015" (fl. 148, e-STJ).

4. Todavia,
tal compreensão não está em consonância com a jurisprudência do STJ firmada no sentido de que o prazo prescricional deve ser contado individualmente, de acordo com as condições de cada réu, haja vista o disposto no comando legal e a própria natureza subjetiva da pretensão sancionatória e do instituto em tela
. Precedentes: REsp 1.230.550/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.2.2018; e AgInt no REsp 1.536.133/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.8.2018.

5. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.805.909/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 18/10/2019.)

Rechaçada então a tese de prescrição comum.

Remanesce então, a necessidade de análise do pedido de afastamento do decreto de indisponibilidade de bens.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)
§ 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4o A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

(...)
§ 6o O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.

(...)
§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.”

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, inclusive após as recentes alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa, desnecessário se mostra para a concessão da medida, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da probabilidade de ocorrência dos fatos atribuídos à parte e o risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, DJe 19/09/2014, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, assentou a orientação de que, havendo indícios da prática de atos de improbidade, é possível o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, sendo presumido o requisito do periculum in mora.

2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens do agravante, sendo inviável a modificação de tal entendimento, em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.851.850/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Legalidade da decretação da medida de indisponibilidade de bens 13.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Relator para o acórdão Ministro Og Fernandes, fixou o Tema 701 de sua jurisprudência, afirmando que a medida cautelar ou liminar que decreta a indisponibilidade dos bens do autor de ato de improbidade administrativa "não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa".

14.
Para o cabimento da medida de indisponibilidade, portanto, é suficiente a existência de fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, sendo presumido o periculum in mora.

15
. No caso, o Tribunal de origem, de modo a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, constatou a presença dos requisitos legais para a manutenção da medida de indisponibilidade deferida em 1° grau
, apontando: "Como exaustivamente discutido em outros recursos interpostos contra a mesma decisão, os indícios de cometimento de atos ímprobos durante a gestão dos Agravantes são múltiplos e contundentes. De fato, o acórdão do Tribunal de Contas da União concluiu pela existência de aquisição fraudulenta de imóveis, com superfaturamento de R$ 14.045.000,00 (quatorze milhões e quarenta e cinco mil reais), bem como pela constatação de irregularidades em contratos e respectivas execuções de obras de reforma, celebrados com a empresa LG Participações e Empreendimentos EIRELI, pertencente ao réu Luiz Gonzaga de Castro Alves e sua filha. Ademais, existem notícias da prática de fraude à licitação, compra de imóveis superfaturados, desvio de verbas, contratações irregulares e ameaça a testemunhas" (fls. 4.716, e-STJ) (grifei).

16. Rever a conclusão da Corte local requer incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é impróprio na via eleita, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. (...) (
REsp n. 2.003.949, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 15/06/2022.)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DEMONSTRADOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

O deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, nos termos da novel legislação, exige a demonstração de fortes indícios da prática do ato ímprobo (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou do risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos, na ação de base, deve ser mantida a decisão que concedeu o pleito de indisponibilidade de bens.”
(N.U 1004251-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Nos termos do artigo 37, §4o, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma prevista na lei.

Nos termos da lei de regência,
o pedido de indisponibilidade de bens apenas será deferido mediante a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o Juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial.

Assim, convencido de indícios da prática de possível ato de improbidade, aliado ao risco ao resultado útil do processo, admite-se o decreto de indisponibilidade de bens. Este é o caso dos autos.

Oportuno ressaltar que, o valor do decreto de indisponibilidade de bens já fora reduzido por esta Egrégia COrte, de modo que, afastar a constrição de forma integral, poderia implicar em possível dificuldade de ressarcimento ao erário, caso sobrevenha decisão de procedência da demanda.

Destarte, mostra-se prudente a manutenção do decreto de indisponibilidade de bens, especialmente se não demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelos Recorrentes.

Feitas estas considerações, não há falar no reconhecimento da prescrição comum, tampouco no afastamento do decreto de indisponibilidade de bens.

Posto isso, ausente fundamento apto a modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023